Tribunal: TCU
Processo: 025.957/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 903592024, modalidade Pregão e Uasg 393003 (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO REMOTA POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS CENTROS DE CONTROLE OPERACIONAIS - CCOS NO DISTRITO FEDERAL E NOS ESTADOS DO ESPÍRITO SANTO, SÃO PAULO, MINAS GERAIS, GOIÁS, MATO GROSSO DO SUL, MATO GROSSO, AMAZONAS, MARANHÃO, CEARÁ, PIAUÍ, BAHIA, SERGIPE, PARAÍBA, PERNAMBUCO, RIO GRANDE DO NORTE, PARÁ, RONDÔNIA, PARANÁ, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL.)

Inteiro teor:
Acórdão 871/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada por Talentech - Tecnologia Ltda., sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90359/2024, conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para contratação de serviços de apoio à fiscalização remota por meio de Centros de Controle Operacionais (CCOs), com valor estimado em R$ 112.666.340,21. Considerando que o representante alega que o pregoeiro ignorou os subitens 5.11.1 e 5.11.2 do edital, referentes à condução do modo de disputa "aberto e fechado", ao pular a fase randômica, o que teria induzido a erro a representante, prejudicando a competitividade e violando princípios como a vinculação ao edital, segurança jurídica e economicidade; considerando que a análise técnica identificou que o pregoeiro seguiu os procedimentos descritos nos subitens 5.11.1 e 5.11.2 do edital, bem como na Instrução Normativa Seges-ME 73/2022, e que o representante não apresentou evidências de irregularidades substanciais; considerando que os elementos constantes nos autos não comprovam plausibilidade jurídica das alegações, já que as etapas do certame foram conduzidas conforme os dispositivos legais e editalícios aplicáveis, sendo a desatenção do representante fator determinante para a sua alegada desvantagem na fase fechada da disputa; considerando que, embora configurado o perigo da demora, não há conclusão favorável acerca do perigo da demora reverso e não se verifica a presença dos pressupostos necessários para adoção de medida cautelar; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU (RITCU), e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la improcedente, restando prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; b) enviar cópia desta deliberação e da instrução de peça 7 à representante e ao DNIT; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 025.957/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Adriano Rogerio de Souza (250343/OAB-SP), representando Talentech - Tecnologia Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.